Tribunal: TJES
Processo: 5005357-34.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005357-34.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINEIA MARIA DOS SANTOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento mérito, ao reconhecer a impossibilidade de se atestar fraude na contratação pois a ré junta áudio impugnado pela autora, entendendo-se pela necessidade de prova pericial.

Nos termos do Recurso Inominado interposto a sentença merece reforma pois a autora foi vítima de fraude, nunca tendo contratado serviços da ré, não havendo nos autos necessidade de produção de prova pericial, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível
e com pedido de assistência gratuita, deferido na decisão de id nº 4677200
, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que fo
ram
apresentada
s
contrarrazões ao id nº
3350182.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o Recurso se sustenta nas alegações autorais de fraude na contratação do plano Vivo Ilimitado,
pois a ré não justificou nos autos o endereço da contratação em SP tendo juntado gravações com fim exclusivamente de confundir o Juízo pois o áudio juntado não foi feito pela recorrente.

Nesse sentido,
comunga-se com a r. sentença para o fim de reconhecer a necessidade de prova pericial no caso dos autos
, pois a
autora nega a gravação juntada pela ré
e embora não se duvide da possibilidade de fraude, haja vista se tratar de matéria recorrente no âmbito dos Juizados Especiais, fato é que no áudio juntado ao id nº 3350165 a pessoa que conversa com prepostos da ré se apresenta como nome da autora, confirma seus dados pessoais como CPF e o endereço fornecido é aquele constante nas faturas de id nº 3350166.

Com efeito, demonstrada a necessidade de prova pericial para a resolução da lide e, tendo em vista a premissa do art. 3º da Lei 9.099/95, que afasta do âmbito dos Juizados a competência para o conhecimento e julgamento de demandas consideradas complexas, caso dos autos, não há como enfrentar o mérito do litígio e atestar fraude na contratação sem perícia na gravação apresenta pela ré, evidenciada a necessidade de perícia audiovisual.

Por fim, registra-se que conforme o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em 10% sobre o valor da condenação, todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)